Tribunal: TJBA
Processo: 0500194-09.2020.8.05.0201
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0500194-09.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES.
ACÓRDÃO QUE ACOLHEU NULIDADE ARGUÍDA PELA DEFESA.
MATÉRIA SUBMETIDA ANTERIORMENTE AOS TRIBUNAIS SUPERIORES, QUE ENTENDERAM PELA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE TAIS JULGAMENTOS NOS AUTOS PELA DEFESA.
Dever de honestidade, transparência e boa-fé no processo
VIOLADO
. Respeito às decisões dos tribunais superiores.
NECESSIDADE DE
garantir segurança jurídica. Acolhimento dos Embargos de Declaração da Procuradoria de Justiça. PREJUDICADO EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA.

I –
A defesa d
os
interpôs EMBARGOS INFRINGENTES, irresignados com acórdão não unânime, que rejeitou, por maioria, a preliminar de nulidade do feito em razão da gravação da entrevista reservada e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto.
A Seção Criminal
deu provimento aos EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
.
A
Procuradoria de Justiça
opôs Embargos de Declaração,
argumentando que a gravação da entrevista entre o recorrente e seu defensor não fo
ra
utilizada em nenhum momento para formar o convencimento do magistrado
a quo,
e que ele apenas teria fundamentado sua decisão com base nas provas presentes em todo o conjunto probatório.
A defesa também opôs Embargos de Declaração,
sustentando que o acórdão
deix
ou
de determinar que o processo fosse redistribuído para outro Promotor de Justiça, bem como para outro magistrad
o
,
em razão do comprometimento da
imparcialidade do Ministério Público e
do magistrado
.

I
I –
E
m consulta aos precedentes jurisprudenciais
no
site do Superior Tribunal de Justiça, localizou-se decisão do referido Tribunal,
no Habeas Corpus de nº 871412/BA (2023/0424200-9), que envolve
u
as mesmas partes do presente processo e trat
ando
da mesma matéria.
Após tal fato, foram intimados o Embargante e a Procuradoria de Justiça para manifestação acerca de tal julgamento, pois n
em a defesa e nem a acusação trouxeram aos autos
a referida decisão
anteriormente
.
O presente
processo
discute, portanto,
matéria já submetida ao exame do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, envolvendo as mesmas partes e a mesma questão de direito. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o
writ
, por não vislumbrar nulidade.

I
II –
A mesma matéria que motivou a interposição dos Embargos Infringentes, foi objeto de d
e
cisão nos Tribunais Superiores, tendo ocorrido rejeição da nulidade apontada.
Frise-se que a
ntes do julgamento dos Embargos Infringentes, inexistia nos autos notícia sobre os referidos julgamentos.
A defesa não noticiou tal circunstância. A lealdade processual é um princípio fundamental do direito que impõe às partes envolvidas em um processo judicial a obrigação de atuar com honestidade, transparência e boa-fé. Esse princípio visa garantir a efetividade e a justiça do processo, evitando manobras abusivas que possam comprometer a correta aplicação do direito.
Tal princípio
está intrinsecamente ligado ao devido processo legal,
de forma que a
conduta ética das partes e seus representantes legais é essencial para a promoção de um julgamento justo e equitativo.
Verific
ando-se
que a matéria em análise f
ora
objeto de decisão no STJ
e no STF,

qualquer decisão deste Tribunal em sentido contrário
implicaria afronta ao princípio da segurança jurídica e usurpação da competência do STJ.
A segurança jurídica e a hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro são garantidas pelo respeito às competências dos tribunais superiores, conforme estabelecido na Constituição Federal.
Q
uando uma matéria é decidida pelo STJ em sede de habeas corpus, seu entendimento deve ser respeitado pelos Tribunais Estaduais e Regionais, salvo modificação pelo próprio tribunal superior ou pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Se o Tribunal de Justiça
profere decisão divergente, em desacordo com o entendimento já pacificado pelo STJ, incorre em manifesta violação da competência do tribunal superior, comprometendo a coerência do sistema judicial e afrontando a supremacia das cortes superiores. A desobediência a essa regra fere princípios basilares do Estado Democrático de Direito, como a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais.
Sendo assim
, deve ser acolhido os Embargos de Declaração oposto pela Procuradoria de Justiça para negar provimento aos Embargos Infringentes considerando que decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ausência de nulidade, considerando não existir prejuízo concreto para a defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0500194-09.2020.8.05.0201.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
D ACUSAÇÃO

A
COLHIDOS, PREJUDICADO OS EMBARGOS DA DEFESA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração de nº
0500194-09.2020.8.05.0201
,

sendo
Embargante
s
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e acolher os presentes Embargos de Declaração da Procuradoria de Justiça, na forma do relatório e do votos constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator